Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-11.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000078-11.2018.8.05.0130

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s):

APELADO: CARINE FERREIRA DOURADO ALVES

Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO ORDINÁRIA
.

SENTENÇ
A DE

PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
SERVIDOR
A

EFETIVA
DO MUNICÍPIO DE
I
T
A
RANTIM
. 13º SALÁRIO
E TERÇO CONSTITUCIONAL
DOS ANOS DE
2013
E 20
22
.

DIREITO
S

SOCIA
IS

CONSTITUCIONALMENT
E ASSEGURADO
S
.

DIREITO AO PERCEBIMENTO DO 13º SALÁRIO
E TERÇO CONSTITUCIONAL
CALCULADO SOBRE A REMUNERAÇÃO
INTEGRAL
DO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA NORMA DOS ARTS. 7º,
INCISO
S
VIII
E XVII
,
E 39, § 3º, DA C
RFB.

APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos aduzidos na ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, determinando o pagamento das diferenças relativas ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, referentes ao período de 2013 a 2022, com base na remuneração integral da autora, deduzindo-se os valores eventualmente já pagos, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença observou corretamente a prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se o cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias deve tomar por base a remuneração integral da servidora ou apenas o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição quinquenal pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Administração Pública, apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação são atingidas pela prescrição (Súmula n. 85 do STJ).

A Constituição Federal assegura expressamente aos servidores públicos o direito ao 13º salário e ao terço constitucional de férias com base na remuneração integral, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º.

As fichas financeiras constantes dos autos demonstram que o Município efetuou o pagamento das referidas verbas considerando apenas o vencimento básico da autora, sem incluir as demais parcelas de natureza permanente, não havendo comprovação de quitação integral da obrigação.

A sentença recorrida corretamente determinou a dedução dos valores já pagos a título das verbas pleiteadas, inexistindo excesso na condenação.

Em razão da sucumbência integral do réu, e considerando o trabalho adicional do advogado da parte autora em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e a tese fixada pelo STJ no Tema 1059.

A remessa necessária não é cabível na hipótese, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

O 13º salário e o terço constitucional de férias do servidor público devem ser calculados com base na remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico.

A ausência de comprovação de quitação integral das verbas pleiteadas legitima a condenação do ente público, com dedução dos valores já pagos.

É cabível a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 761325/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/02/2014; STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema Repetitivo nº 1059; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000570-03.2018.8.05.0130, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01/10/2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000616-89.2018.8.05.0130, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 10/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000078-11.2018.8.05.0130
,
da Comarca de
I
tarantim
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,

MUNICÍPIO DE
ITARANTIM

e

a
pela
d
a,
CARINE FERREIRA DOURADO ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-lhe

provimento
,
mantendo a sentença
a quo
,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12